Tribunal: TJDFT
Processo: 0704538-23.2024.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOLO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do réu pelos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência, cometidos em contexto de violência doméstica, diante da prova coesa e harmônica coligida nos autos, especialmente as declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas por outros elementos probatórios.
2. Nos delitos praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima, prestada em ambas as fases — policial e judicial —, pode fundamentar a condenação quando consistente e confirmada por outros meios de prova.
3. No caso, mesmo ciente das medidas protetivas que lhe proibiam a aproximação e o contato, o acusado dirigiu-se voluntariamente ao local em que a vítima se encontrava, discutiu com ela e proferiu ameaça de mal injusto e grave, retornando a se aproximar no estacionamento, de onde se evadiu com a chegada da polícia.
4. A conduta revela dolo inequívoco e afasta a alegação de atipicidade quanto ao descumprimento de medida protetiva, uma vez que o réu, ciente da proibição, optou deliberadamente por violá-la e ainda ameaçar a vítima.
5. Recurso conhecido e desprovido.